Tribunal: TJMT
Processo: 1029594-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029594-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE DEUS LUZ SANTOS - CPF: 825.229.011-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O agravante alega que os valores constritos derivam de sua atividade como motorista autônomo e seriam destinados à sua subsistência.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, com fundamento na natureza alimentar, quando ausente documentação comprobatória mínima sobre a origem e destinação dos valores.

III.

Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos exige prova concreta da sua destinação à manutenção do devedor e de sua família.

4.

A apresentação isolada de extratos bancários, desacompanhada de comprovantes de despesas essenciais, não basta para configurar a natureza alimentar dos valores.

5.

A ausência de demonstração idônea da natureza dos recursos e da destinação das quantias à subsistência inviabiliza o afastamento da penhora realizada no âmbito da execução fiscal.

6.

Diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a destinação dos valores à manutenção do agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, exige prova concreta de que se destinam à subsistência do devedor e de sua família. 2. A ausência de demonstração documental mínima sobre a destinação dos valores afasta a proteção legal da impenhorabilidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1023837-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 19/8/2025; TJMT, AI n. 1018488-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DE DEUS LUZ SANTOS
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1000366-95.2021.8.11.0101 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o levantamento do valor bloqueado.

Aduz que exerce a atividade profissional de motorista/taxista autônomo nos Municípios de Cláudia e Sinop, percebendo remuneração diária decorrente das corridas realizadas, valores estes depositados em sua conta bancária pessoal. Sustenta que referida conta foi objeto de bloqueio judicial, recaindo a constrição sobre quantias oriundas de sua atividade laborativa, as quais se destinam à subsistência própria e de sua família.

Assevera que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, no sentido de que valores inferiores a tal limite são impenhoráveis, ainda que mantidos em conta corrente ou aplicados em outras modalidades financeiras.

Requer o provimento do recurso, para que seja liberado o valor bloqueado.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi deferido (Id. 314461379).

Antônio de Deus Luz Santos interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 315787358).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que a simples juntada de extratos bancários, de forma isolada, não é suficiente para comprovar, de maneira inequívoca, a natureza alimentar dos valores objeto de constrição judicial. Ademais, sustenta a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que o agravante estaria suprindo, nesta fase processual, documentos que deveriam ter sido apresentados oportunamente em momento anterior (Id. 316707361).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Antônio de Deus Luz Santos
,
de crédito não tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 2018929500
, no montante de R$ 78.867,83 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três reais), decorrente de multa pela operação de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo poder concedente (Primeira Instância, Id. 54957630).

O
Juízo
a quo
deferiu a realização de penhora online sobre as contas bancárias do executado, medida que se revelou frutífera, resultando no bloqueio da quantia de R$ 14.282,38 (quatorze mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) - (Primeira Instância, Id. 187619605).

Antônio de Deus Luz Santos, ora agravante, apresentou impugnação à penhora, a qual foi indeferida pelo Juízo
a quo
, ao fundamento de que não restou suficientemente demonstrado que os valores penhorados se destinavam à subsistência do agravante ou de sua família, resultando na prolação da decisão ora agravada (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 24369586).

2.

Mérito:

A controvérsia posta no presente agravo de instrumento restringe-se à possibilidade de levantamento de valores bloqueados em sede de execução fiscal, sob o argumento de que seriam impenhoráveis por ostentarem natureza alimentar, enquanto o juízo de origem entendeu inexistirem nos autos elementos probatórios mínimos a evidenciar tal natureza, razão pela qual manteve a constrição sobre os valores penhorados.

Registra-se, preliminarmente, que o agravante, ao apresentar a impugnação à penhora nos autos de origem, deixou de instruí-la com qualquer elemento documental apto a demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos, de modo que os documentos anexados ao presente recurso sequer foram submetidos à análise pelo juízo de primeiro grau.

No tocante ao mérito, observa-se d
a análise das alegações e dos documentos acostados, que o agravante afirma exercer atividade profissional de motorista/taxista autônomo. Todavia,
não apresentou qualquer elemento probatório apto a comprovar o efetivo exercício da referida atividade
, tais como licença para atuação como taxista, registro em plataforma de transporte por aplicativo ou autorização emitida pelo poder público competente para exploração do serviço de transporte individual ou coletivo de passageiros.

Nesse contexto,
observa-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, que os valores penhorados ostentam natureza impenhorável
.

A mera apresentação de extrato bancário,
desacompanhado de documentação que comprove a origem dos depósitos e sua destinação à subsistência própria ou familiar
, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial realizada no âmbito da execução fiscal.

Dessa forma, constata-se que o agravante não envidou sequer diligência mínima para instruir o presente recurso com elementos probatórios capazes de demonstrar, de maneira minimamente idônea, a origem laboral dos valores bloqueados, tampouco sua natureza alimentar.

Ademais, o agravante poderia ter apresentado documentos simples e acessíveis, tais como alvará municipal ou autorização para atuação como taxista, comprovantes de inscrição como trabalhador autônomo, guias de recolhimento previdenciário, recibos de prestação de serviços, ou ainda comprovantes de despesas essenciais – como contas de consumo, alimentação, moradia e saúde – que indicassem a destinação das quantias bloqueadas à sua subsistência ou de sua família; entretanto, diante da total ausência de tais elementos,
não há nos autos qualquer suporte fático ou jurídico que autorize o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida
.

Nessa vertente, é a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos
exige comprovação de sua destinação à subsistência
, incumbindo ao devedor o respectivo ônus probatório:

[...]
4. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
[...]
Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, exige prova de que constituem a única reserva financeira do devedor, não sendo aplicável de forma automática
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1023837-16.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 19/8/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos exige comprovação de que se trata de reserva de poupança destinada à subsistência do devedor. 2. O ônus da prova da natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. A ausência de prova da destinação alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados afasta a incidência do art. 833, X, do CPC.
” [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1018488-32.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 11/7/2025
).

Em conclusão, não comprovada a origem e a destinação alimentar dos valores bloqueados, revela-se incabível o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o levantamento da quantia constrita.

Por fim, destaca-se que o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto por Antônio de Deus Luz Santos (Id. 315787358), uma vez que a deliberação definitiva sobre a controvérsia recursal esvazia a utilidade da insurgência interna, a qual se limitava a questionar o indeferimento liminar.

Ante o exposto:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento; e

b)

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por Antônio de Deus Luz Santos, diante da perda superveniente de objeto em razão do julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025